Tribunal: TJES
Processo: 5007019-03.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007019-03.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTHIAGO TOVAR PYLRO
RECORRIDO: WILSON CARNEIRO JUNIOR
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007019-03.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: WILSON CARNEIRO JUNIOR

EMBARGADO: SANTHIAGO TOVAR PYLRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 3079072 por
WILSON CARNEIRO JUNIOR
em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 3031390, que deu provimento ao recurso interposto por SANTHIAGO TOVAR PYLRO e julgou procedente o pedido de indenização pelos danos morais suportados.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há uma omissão no acordão em relação ao parâmetro utilizado para a fixação dos danos morais no patamar de R$5.000,00. Ademais, aduz “
que não há nos autos qualquer prova que seja apta a evidenciar qualquer repercussão negativa na vida social ou quiçá profissional do Recorrente/Embargado em virtude do mencionado termo “deliquente” utilizado pelo Embargante em sua Representação
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que determinou o pagamento de indenização por danos morais, justificando, para tanto, que:

“
Conforme apontado pelo magistrado singular, o simples fato de o demandado ter manejado representação disciplinar em face do autor perante o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (ES), por si só, não dá ensejo à indenização pretendida pelo autor a título de danos morais. Note-se que o ato perpetrado pelo réu se traduz em perfeito exercício regular de um direito, consubstanciado no direito de petição cultuado pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIV. De outra banda, não pode haver o abuso do exercício do referido direito. Por mais que o reclamante, ora recorrido, tenha suas razões, que não é o mérito do presente recurso, não pode utilizar a representação junto ao órgão de classe para ofender a honra do reclamado.
A utilização da expressão “delinquente”, contida no documento acostado ao id. 1426153, a meu ver, teve o condão de denegrir a imagem do autor, posto que realmente, quando utilizada como adjetivo, dá a conotação que se trata de pessoa que possui a característica (habitualidade) de quem infringe a lei.
Não há dúvidas de que
o mesmo tinha a intenção de injuriá-lo perante o órgão de classe, posto que expressamente disse que "me empenho em comprovar como delinquente."
Se o recorrente falhou no exercício do mandato que lhe fora conferido, violando seus deveres ético-profissionais, praticando um ato ilícito de natureza aparentemente civil, tanto que fora representado junto ao órgão de classe, tal circunstância não permite, repiso, que possa ser ofendido. Dessa forma,
a conduta ofensiva, desproporcional e abusiva do recorrido causou nítidos danos à honra subjetiva e objetiva do recorrente, especialmente em relação à sua imagem
perante seus pares
.
Na quantificação do dano moral tenho que observar a condição econômica das partes, a gravidade da conduta e a sua extensão, procedendo de forma razoável e proporcional, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. E,
considerando especialmente a condição econômica favorável das partes e a extensão dos danos à imagem do recorrente, entendo como correto e adequada a fixação no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior
”.

Conforme pode ser observado os danos morais foram fixados com base em parâmetros e a apresentação de novas provas em sede de embargos, além de vedadas, não tem o condão de modificar o entendimento deste magistado.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com
o que restara debatido
em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.